Tribunal: TJSP
Processo: 2054673-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade - Manutenção da prisão no corpo da sentença condenatória à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão por tráfico de drogas – Apreensão de 1 tablete de 1001,6g de maconha – Majoração da pena-base em 2/3 pela quantidade de droga e maus antecedentes – Prisão que perdura desde o flagrante (14/05/2019) – Manifestação da Promotoria de Justiça favorável à

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade - Manutenção da prisão no corpo da sentença condenatória à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão por tráfico de drogas – Apreensão de 1 tablete de 1001,6g de maconha – Majoração da pena-base em 2/3 pela quantidade de droga e maus antecedentes – Prisão que perdura desde o flagrante (14/05/2019) – Manifestação da Promotoria de Justiça favorável à concessão do apelo em liberdade diante do pedido defensivo de prisão domiciliar – Superveniente negativa de jurisdição, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP - Vedação da liberdade provisória aos flagrados pelo crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Inadmissibilidade de prisão decorrente de sentença penal condenatória ou de prisão sem a subsunção dos requisitos legais para a prisão ao fato concreto - Insuficiente fundamentação da d. magistrada sentenciante – Ausência dos requisitos da prisão preventiva - Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura – (Voto n.o 41943).